Tribunal: TJSP
Processo: 0005109-07.2012.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005109-07.2012.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que são
embargantes MARCIA APARECIDA MESA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
VALDECIR TEODORO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA, AIG SEGUROS
BRASIL S/A e RODOLFO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005109-07.2012.8.26.0347/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
0005109-07.2012.8.26.0347/50000.
Embargantes: Márcia Aparecida Mesa da Silva e Valdecir
Teodoro da Silva Júnior.
Embargadas: Centrovias Sistemas Rodoviários S/A; Rodolfo
Alves da Silva; AIG Seguros Brasil S/A.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Matão 1a Vara Cível.
Voto no 28.900
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o
resultado obtido que revela o nítido caráter
infringente. Prequestionamento. Desnecessidade.
Art. 1.025 do CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 940/956, que deu
parcial provimento ao recurso dos autores e do Corréu
Rodolfo, bem como de integral provimento ao apelo da
Corré Centrovias, prejudicado o da litisdenunciada.
Irresignados, embargam os autores
alegando, em suma, que o acórdão padece de omissão,
na medida em que não examinada a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005109-07.2012.8.26.0347/50000 -Voto no
3
por parte da concessionária à luz do Código de Defesa
do Consumido. Aduzem, ainda, que o acórdão incorreu
em contradição no que se refere à culpa concorrente do
motociclista. Requerem o acolhimento dos presentes
embargos a fim de sanar os aludidos vícios, pugnando
pelo prequestionamento da matéria.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “nada existe nos autos a demonstrar
qualquer falta de zelo na prestação de serviço por parte
da ré a justificar a pretensão dos autores, estando
rompido
o
nexo
de
causalidade
pela
conduta
manifestamente imprudente da vítima e do motorista do
caminhão, esta reconhecida na seara criminal”.
E acrescentou que “o motociclista se
chocou contra a traseira do caminhão parado, o que
indica a presunção de culpa, consoante remansosa
jurisprudência, cuja transcrição é desnecessária”, com
menção à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no
tocante ao afastamento de responsabilidade por parte da
concessionária (fls. 949/950).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005109-07.2012.8.26.0347/50000 -Voto no
4
Dessa maneira, verifica-se que o
acórdão embargado, após destacar a responsabilidade
da concessionária pela fiscalização e sinalização da via,
anotou que “essa responsabilidade cede à inexistência
do poder de polícia sobre os veículos parados
irregularmente”, concluindo finalmente não ter sido
constatada, no caso, qualquer falha na prestação do
serviço, não havendo que se falar em omissão.
Sublinha-se a desnecessidade de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora tratada implicitamente por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
De outra banda, não se vislumbra
contradição no reconhecimento da responsabilidade do
motociclista, uma vez que não elidida a presunção da
colisão traseira, não obstante as boas condições de
visibilidade expressamente apontadas no acórdão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como se vê, fica claro que, inconformados com a solução dada pela Turma
Julgadora, pretendem os embargantes imprimir caráter
infringente
aos
embargos,
não
sendo,
contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005109-07.2012.8.26.0347/50000 -Voto no
5
pretensão viável no presente caso, eis que não se trata
de flagrante nulidade ou correção de simples erro
material.
No mais, conquanto pretendam o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária
a menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator